Tribunal: STF
Processo: RHC 255632
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA 
DE REVISÃO DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. INDEVIDA SUPRESSÃO 
DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DE REEXAME DE 
FATOS E PROVAS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO: INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Iago Vieira Santana, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 6.3.2025 a 12.3.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 957.483/ES, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



O caso



    2. Consta do processo terem sido o recorrente e corréus denunciados, em 4.7.2023, com denúncia aditada, em 11.7.2023, pelo Ministério Público do Espírito Santo, pela apontada prática dos crimes de tentativa de homicídio triplamente qualificado e associação para o tráfico de drogas interestadual (e-docs. 9 e 10).



    3. Em 6.6.2023, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Guarapari/ES, no processo de n. 0001548-95.2023.8.08.0021, determinou a prisão temporária do recorrente (e-doc. 12) e, em 5.7.2023, decretou a sua prisão preventiva (e-doc. 14). Em 11.9.2023, o juízo recebeu a denúncia e o aditamento à denúncia oferecidos pelo Ministério Público estadual e manteve a prisão preventiva do recorrente (e-doc. 11).



    4. Em 14.5.2024, no julgamento do Habeas Corpus n. 5002729-75.2024.8.08.0000, impetrado pelo recorrente no Tribunal de Justiça do Espírito Santo, apontando como autoridade coatora o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Guarapari/ES, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal estadual, por unanimidade, denegou a ordem, em acórdão com a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS – INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – REITERAÇÃO DELITIVA – EXCESSO DE PRAZO – NÃO VERIFICADA – ORDEM DENEGADA



    Registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva. Não encontra amparo a ordem pretendida em favor do paciente, quando o decreto prisional combatido se mostra devidamente justificado e fundamentado, não havendo que se falar em sua desnecessidade. Os prazos processuais têm sido relativizados e interpretados com certa razoabilidade, devendo ser analisadas as peculiaridades do caso em concreto. Ordem denegada” (fl. 1, 
e-doc. 5).



    5. Em 30.10.2024, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, foi impetrado, em favor do recorrente, o Habeas Corpus n. 957.483/ES no Superior Tribunal de Justiça, pedindo-se 
o relaxamento da prisão preventiva por excesso de prazo ou, subsidiariamente, a revogação da custódia, pela alegação de ausência dos requisitos autorizadores da manutenção da prisão cautelar (e-doc. 3). 



    6. Em 11.12.2024, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, denegou a ordem (e-doc. 42) e, em sessão virtual de 6.3.2025 a 12.3.2025, a Sexta Turma daquele Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto pelo recorrente, em acórdão com esta ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO 
E DE CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 



    2. O Juiz de primeira instância, após narrar que ‘o acusado Iago pegou um facão e desferiu golpes na vítima, com o intuito de matá-la’, além de ‘responde[r] a procedimentos na Vara da Infância e Juventude pela prática de atos infracionais, sendo um por prática de ato infracional análogo ao crime de roubo’, apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao concluir pela ‘possibilidade de manutenção da prisão cautelar nos casos em que a reiteração de condutas delitivas demonstram risco para a ordem pública’. 



    3. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas 
(art. 282 c/c art. 319 do CPP). 



    4. Cumpre registrar que os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. 



    5. Na espécie, informam os autos que o paciente teve a prisão temporária decretada em 6/6/2023 e prisão preventiva em 5/7/2023. Diante da sanção cominada em abstrato para o crime atribuído ao acusado e do tempo transcorrido de segregação processual, não se vislumbra, ao menos até então, desproporcionalidade no período perpassado, tampouco a presença de coação ilegal, a ser reconhecida por esta Corte de Justiça. 



    6. Agravo regimental não provido” (fls. 1-2, e-doc. 60).



    7. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa do recorrente alega que “a instrução criminal se encontra paralisada, eis que sequer houve a designação da primeira audiência de instrução e julgamento, sem qualquer ato do recorrente que pudesse corroborar com tal morosidade, estando privado de sua liberdade há 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias, em completo aviltamento aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade” (fl. 4, e-doc. 66).



    Assinala que “a última vez que o MM. juiz manifestou-se sobre a prisão preventiva outrora decretada foi em 11/09/2023, às fls. 196/197. Posteriormente, ao prestar informações em HC ao TJES, em 19/03/2024, à fl. 252, mencionou, superficialmente, que entendia ser necessário a manutenção da custódia cautelar do recorrente. Seja considerando a data de 11/09/2023, às fls. 196/197, ou a data de 19/03/2024, às fl. 252, como o último momento em que houve a revisão da necessidade da custódia preventiva do recorrente, está estampada a inobservância ao que preceitua o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, já que ultrapassou em muito o limite de 90 (noventa) dias ali indicado” (fl. 7, 
e-doc. 66).



    Assevera que, “sem pretender adentrar ao mérito, mas apenas para demonstrar a flagrante ausência de indícios de autoria para a decretação da prisão provisória, importante destacar que, pelos depoimentos dos corréus e da própria vítima, ouvidos em sede policial, todos foram uníssonos ao relatar que o recorrente não participou dos fatos” (fl. 13, e-doc. 66). 



    Argumenta que “não há elementos nos autos que possam indicar que a soltura do recorrente irá afetar a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal, na medida em que o recorrente é primário, contando com apenas 18 anos de idade, com residência fixa, além de exercer trabalho como lavador de carros” (fl. 14, e-doc. 66).



    Conclui que “não se desconhece que atos infracionais anteriores podem sustentar a decretação de uma prisão preventiva, no entanto, deve haver fundamento bastante, o que não se viu no caso dos autos. Isso porque, houve apenas a menção de que o recorrente já havia respondido por fato análogo a crime de roubo sem, no entanto, averiguar a narrativa dos fatos e a gravidade do ato, tampouco a distância temporal entre o ato infracional (ocorrido em maio de 2022) e o crime que deu origem ao processo processo em epígrafe (20/05/2023), baseando-se apenas em um andamento processual (fl.64), sem qualquer relato sobre o que de fato aconteceu, bem como o deslinde do feito da esfera judicial” 
(fl. 21, e-doc. 66).



    Estes os requerimentos e os pedidos: 



    “Diante do exposto, requer seja o presente recurso CONHECIDO e PROVIDO, a fim de que: 



    1 - A imediata concessão da ordem LIMINAR, mediante o RELAXAMENTO da prisão em virtude do excesso de prazo para a formação da culpa, e em razão do transcurso do prazo superior a 90 (noventa) dias, previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, sem a necessária revisão da manutenção da custódia preventiva, o que justifica o RELAXAMENTO da prisão, com fundamento no art. 5º, LXV e LXVIII, da CF, ou, ainda, a REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA, eis que ausentes os requisitos legais para a sua manutenção, com a consequente expedição do ALVARÁ DE SOLTURA; 



    2- Seja concedida, ao final, a presente ordem de habeas corpus de ofício, mediante:



    a) O RELAXAMENTO da prisão objurgada em razão do excesso de prazo para a formação da culpa, eis que o paciente 
encontra-se preso provisoriamente desde 07/06/2023, ou seja, há 
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias, sem que tenha sido designada a audiência de instrução e julgamento, bem em razão do transcurso do prazo de 90 (noventa) dias, previsto no artigo 316, parágrafo único, do CPP, sem que a necessária revisão da manutenção da custódia preventiva;



    b) Subsidiariamente, postula-se pela REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, ante a ausência de indício suficiente de autoria e/ou participação do paciente no crime em questão, eis que os corréus e a própria vítima, quando ouvidos na esfera policial, não apontaram a participação do epigrafado no crime em estudo, e, ainda, por se tratar de réu primário, com residência fixa e trabalho lícito, ou, ainda, que seja a prisão preventiva substituída por outras MEDIDAS CAUTELARES diversas da prisão, com fundamento nos arts. 282, 
§ 6º c/c art. 319, ambos do CPP, por se tratar de medida de JUSTIÇA” (fls. 23-24, e-doc. 66).



    O Ministério Público do Espírito Santo apresenta contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus e pede o não conhecimento e o desprovimento do recurso (e-doc. 84).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    9. Quanto à alegação de ausência de revisão da manutenção da prisão do recorrente, o Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “Por fim, como bem ressaltado pelo Parquet Federal, ‘a falta de revisão da prisão preventiva não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem, o que impede sua apreciação diretamente pelo STJ, sob pena de acarretar indevida supressão de instância’” (fl. 9, e-doc. 60).



    Pela jurisprudência consolidada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019). 



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 248.321-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.12.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA 
DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA 
INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...) 



    4. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pela instância anterior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 249.043-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21.2.2025).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado e organização criminosa. Pronúncia. Alegação de nulidade. Deficiência na instrução do writ. Dupla supressão de instâncias. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (...)



    3. As alegações da defesa não foram sequer apreciadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina e Superior Tribunal de Justiça), o que impede o imediato exame da matéria, sob pena de dupla supressão de instâncias. (...) 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 219.022-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.11.2022).



    10. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.



    11. Na decisão que decretou a prisão preventiva do recorrente, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Guarapari/ES assentou:



    “Verificando os autos, constato que há prova da existência dos crimes imputados aos acusados e há indícios suficientes da autoria. O crime imputado aos acusados, de homicídio tentado cometido por motivo torpe, vez que decorrente de questões relacionadas ao tráfico de drogas, por meio cruel, vez que os denunciados efetuaram diversos golpes de facão contra a vítima, inclusive na região da cabeça, e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi surpreendida enquanto caminhava pela praia, sendo imperioso o resguardo da ordem pública e a credibilidade das instituições jurídicas. A vítima Fábio Nunes Damascena Junior, quando inquirido pela autoridade policial, disse que foi envolvido com o tráfico de drogas no bairro Santa Mônica durante muitos anos, tendo se desvinculado do tráfico há três ou quatro meses, acrescentando que há pouco mais de uma semana o acusado Francisco Cleiton Alves Oliveira lhe agrediu, em razão do mesmo ter se negado a permitir a prática do crime de tráfico de drogas no quintal de sua casa. Disse ainda que Francisco, junto com o menor Luiz Guilherme Ramos Cunha e os acusados Lucas Gomes Barreto e Iago Vieira Santana passaram a ameaçá-lo depois que o mesmo resolveu sair do tráfico de drogas, dizendo que os acusados inventaram uma dívida para a vítima pagar, somente para ter motivo para constrangê-lo. Aduziu também que um dia antes do crime, o acusado Lucas ligou e o ameaçou de morte para que pagasse uma dívida de R$ 200,00 (duzentos reais), tendo o declarante dito que não iria pagar. Declarou que no dia seguinte o menor Luiz Guilherme Ramos Cunha passou de bicicleta e parou mais a frente, acompanhado do acusado Iago, dizendo que quando passou por um carro, o acusado Lucas saiu de trás do veículo, com um punhal e desferiu dois golpes, acertando seu pescoço e sua cabeça, e em razão de não ter conseguido lhe atingir fatalmente, o acusado Lucas fugiu do local, assim como o acusado Iago e o menor Luiz Guilherme, que estavam vendo tudo e iriam participar da execução do crime. (...)



      O acusado Iago Vieira Santana, quando interrogado perante a autoridade policial, disse que no dia do crime estava em frente a sua casa, quando o acusado Lucas Gomes Barreto passou e pediu um facão para matar a vítima, tendo dito que não queria saber disso e que ficou trabalhando, registrando que por ter negado ajuda para matar a vítima, o acusado Lucas saiu do local, acrescentando que não estava no momento da execução do crime e que, após ver as imagens da execução do crime, reconhece o acusado Lucas, vulgo ‘Carioca’, como a pessoa que aparece com a faca na filmagem, conforme declaração de fl. 78.



    O menor Luiz Guilherme Ramos Cunha, quando prestou depoimento perante a autoridade policial, disse que a vítima sempre foi envolvida com o tráfico de drogas no bairro Santa Mônica. (...) Aduziu também que no dia do crime, estava indo para a praia com o acusado Iago, quando encontraram com a vítima, e por esse motivo o acusado Iago pegou um facão e desferiu golpes na vítima, com o intuito de matá-la, registrando que a vítima conseguiu fugir, conforme declaração de fls. 83/84.



    Registro que (...) o acusado Iago respondeu a procedimentos na Vara da Infância e Juventude pela prática de atos infracionais, sendo um por prática de ato infracional análogo ao crime de roubo, conforme extratos de fls. 60/64 e 136/148, o que demonstra que [o recorrente] tem personalidade voltada para o crime, sendo necessária a prisão cautelar para garantia da ordem pública. Importante registrar, que a conduta dos acusados de se envolverem em prática de novos crimes, demonstra que os mesmos não possuem condições de conviver em sociedade, demonstrando certa periculosidade e desrespeito com o Poder Judiciário. (...)



    Assim, presentes os requisitos previstos no artigo 312 do CPP, pois há prova da existência do crime e indício suficiente da autoria imputada aos acusados, sendo necessário a decretação da prisão para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal” (fls. 1-3, e-doc. 14).



    12. No julgamento do Habeas Corpus n. 5002729-75.2024.8.08.0000, o Tribunal estadual denegou a ordem e manteve a prisão preventiva do recorrente, pelos seguintes fundamentos:



    “Ressalto, que corolário de nosso processo penal é a necessidade de que a prisão preventiva encontre lastro na prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, elementos esses que dão ensejo ao fumus commissi delicti e que estão previstos na parte final do artigo 312 do Código de Processo Penal. Destaca-se também que o paciente respondeu a ato infracional análogo ao crime de roubo, portanto, imperioso seguir entendimento pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal. de que a reiteração delitiva do paciente não pode ser desconsiderada. (...)



    Ademais, quanto ao alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo, não verifico atraso causado pelo magistrado ‘a quo’, no andamento da instrução processual. (...)



    Por fim, acerca dos argumentos defensivos de que os fatos imputados ao paciente estão baseados em meras ilações abstratas, deixo claro, a via tímida do apreciado remédio constitucional não comporta dilação probatória, conforme jurisprudência consolidada nas Cortes Superiores, motivo pelo qual discussões acerca da ausência de materialidade e autoria, devem ser suscitadas na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” (fl. 4, e-doc. 5).



    13. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 957.483/ES , a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “Verifico que se mostram suficientes as razões invocadas na instância de origem para embasar a ordem de prisão do ora paciente, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar de segregação do réu.



    Com efeito, o Juiz de primeira instância, após narrar que ‘o acusado Iago pegou um facão e desferiu golpes na vítima, com o intuito de matá-la’, além de ‘responde[r] a procedimentos na Vara da Infância e Juventude pela prática de atos infracionais, sendo um por prática de ato infracional análogo ao crime de roubo’, apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao concluir pela ‘possibilidade de manutenção da prisão cautelar nos casos em que a reiteração de condutas delitivas demonstram risco para a ordem pública’. (...)



    Em razão da gravidade do crime e das indicadas circunstâncias do fato, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes para evitar a prática de novas infrações penais” (fls. 8-9, e-doc. 60).



    14. Pelas circunstâncias do caso e considerados os fundamentos apresentados pelas instâncias antecedentes, conclui-se ausente teratologia ou ilegalidade comprovada na decretação da prisão preventiva do recorrente. A custódia cautelar foi imposta especialmente com fundamento na gravidade da conduta imputada ao recorrente, na qual “o acusado Iago pegou um facão e desferiu golpes na vítima, com o intuito de 
matá-la” (fl. 8, e-doc. 60), e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, pois o recorrente “responde a procedimentos na Vara da Infância e Juventude pela prática de atos infracionais, sendo um por prática de ato infracional análogo ao crime de roubo” (fl. 9, e-doc. 60).



    15. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade do recorrente contrariado a legislação vigente e a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa ou pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A CONSTRIÇÃO CAUTELAR DA LIBERDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 229.121-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.9.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA: GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.744-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.11.2022).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. SÚMULA 691/STF. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. PRISÃO DOMICILIAR. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...)



    3. O STF tem entendido que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. (...)



    6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 180.827-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.6.2020).



    16. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018). Assim, também, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E AMEAÇA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE ACUSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AVERIGAÇÃO NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS, CONSIDERADO O ATUAL ESTÁGIO DA PERSECUÇÃO PENAL. AGRAVO IMPROVIDO. (...)



    II – As condições subjetivas favoráveis ao paciente não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso. 



    III – A custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública, não sendo adequado, por conseguinte, fixar outras cautelares alternativas previstas no 
art. 319 do mesmo Diploma Processual. (...)



    V – Agravo regimental improvido” (HC n. 237.368-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 6.3.2024).



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Deficiência na instrução do writ. Tráfico de drogas. Alegação de nulidade. Prisão preventiva. Súmula 691/STF. (...)



    5. As ‘condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese’ (HC 161.960-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). (...)



    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 228.393-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2023).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA 
DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR DA PACIENTE. PRISÃO CAUTELAR MANTIDA COM BASE EM FUNDAMENTO IDÔNEO E HARMÔNICO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS DENEGADO. 



    1. Este Supremo Tribunal assentou ser idônea a custódia cautelar, independente das condições subjetivas favoráveis ao paciente, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal pelas circunstâncias concretas do delito, notadamente o modus operandi e a quantidade de droga apreendida. (...)



    4. Habeas corpus denegado” (HC n. 130.709, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2016).



    17. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes sobre a suficiência de indícios de autoria da prática dos crimes imputados ao recorrente, seria necessário reexame dos fatos e das provas dos autos de origem, ao que não se presta o habeas corpus, conforme a legislação vigente e a jurisprudência prevalecente sobre o tema.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ACÓRDÃO NO QUAL ASSENTADA A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PRETENDIDA REVISÃO: IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 243.901-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.10.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE CAPITAIS E TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)



    3. A análise minuciosa para o fim de concluir pela inexistência de indícios mínimos de autoria e da materialidade delitiva demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 246.643-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 14.11.2024).



    “Agravo regimental em habeas corpus. (...)



    4. Não é possível analisar se as provas produzidas em juízo infirmaram os indícios de autoria que pesavam contra o paciente, pois vedado o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus. 



    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 220.680-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.5.2023).



    18. Quanto à alegação de excesso de prazo da prisão preventiva do recorrente, o Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “De início, cumpre registrar que os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. (...)



    Informam os autos que o paciente teve a prisão temporária decretada em 6/6/2023 e prisão preventiva em 5/7/2023. Diante da sanção cominada em abstrato para o crime atribuído ao acusado e do tempo transcorrido de segregação processual, não vislumbro, ao menos até então, desproporcionalidade no período perpassado, tampouco a presença de coação ilegal, a ser reconhecida por esta Corte de Justi